Tribunal: TJSP
Processo: 1500288-25.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500288-25.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes/apelados
MAYCON FERREIRA DE OLIVEIRA e RAFAEL PEREIRA PEROTO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial, e proveram parcialmente os ajuizados em favor de Maycon
Ferreira de Oliveira e de Rafael Pereira Peroto para que, mantida no mais, por seus
fundamentos, a r. sentença, cumpra, cada qual, as penas finais de 06 (seis) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa, valorados como no édito monocrático, por infração aos ditames
dos artigos 157, §2o, II, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do
artigo 69, do mesmo Códex, mantendo-se, outrossim, as suas prisões preventivas,
porque ainda presentes os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 1o) Tendo
havido alteração no julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente
decisão ao Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte. 2o) Deverá a MMa. Juíza
comunicar a condenação do acusado Maycon também ao Instituto de Identificação do
Estado de Minas Gerais. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
2
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362
Comarca de Mogi-Guaçu 1a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins
Apelantes: Ministério Público, Maycon Ferreira de Oliveira e Rafael
Pereira Peroto
Apelados: Maycon Ferreira de Oliveira, Rafael Pereira Peroto e Justiça
Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.277
1 Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público e em favor de Maycon Ferreira de Oliveira e de Rafael Pereira
Peroto, condenados ao cumprimento de penas corporais, cada qual, de seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de quinze dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração
aos ditames dos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal, e 244-B, da Lei no
8.069/90, na forma do artigo 70, do mesmo Codex (fls. 206/215).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser parcialmente reformada, para que seja reconhecido o concurso
material de crimes, somando-se as respectivas penas, diante da diversidade do
bens jurídicos tutelados pelas normas penais em tela (fls. 220/223).
Em contrarrazões, a Defensoria dos acusados se bate
pelo desprovimento do recurso ministerial, requerendo a mantença do
concurso formal reconhecido na r. sentença, argumentando que os crimes em
tela foram cometidos mediante ação única (fls. 253/256 e 258/263).
A Defensoria do acusado Maycon também sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
3
que a r. sentença deve ser reformada, para que a sua conduta relativa ao delito
patrimonial seja desclassificada para a forma do art. 155, caput, do CP,
porque não comprovada a ocorrência de violência, nem de grave ameaça.
Frisa que a vítima apresentou versões distintas dos fatos, reconhecendo dois
dos agentes na Delegacia, ao passo que não reconheceu ninguém em Pretório,
o que também não foi elucidado pelas imagens do sistema de vigilância,
devido a sua baixa qualidade, como atestada pela perícia. Aduz, ainda, que
ele deve também ser absolvido quanto ao crime de corrupção de menor, por
ausência de provas a incriminá-lo, já que ele não induziu o primo de Rafael a
praticar qualquer crime. Supletivamente requer o reconhecimento do direito
de apelar em liberdade, tendo em conta o lapso que permaneceu preso
preventivamente (fls. 274/279).
E a Defesa do réu Rafael também busca a sua
absolvição, quanto a ambos os delitos, alegando que não há provas aptas a
incriminá-lo, alegando ter se envolvido na ocorrência policial em tela
involuntariamente, por ter bebido além do que está acostumado, de modo
fortuito, a ensejar a exclusão da sua culpabilidade, por ausência de dolo,
frisando, ainda, que a par de não ter sido reconhecido pela vítima, agiu por
instinto quando saiu correndo, após ter visto o corréu e seu sobrinho passarem
por ele em fuga, tendo apenas os acompanhado (fls. 281/283).
Esses recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o desprovimento de ambos, reiterando as
alegações finais antes ofertadas, e as suas razões recursais (fls. 297/298).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Luciene Angélica Mendes, pronunciou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
4
desprovimento dos apelos defensivos, provendo-se parcialmente o recurso
ministerial, para se aplicado o concurso formal impróprio, com
prequestionamento da matéria em debate para garantir acesso às Cortes
Superiores, na hipótese de solução diversa da ora pretendida pelo Órgão
Acusatório (fls. 319/334).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, recepciona-se como questão
preliminar, e rejeita-se, o pleito defensivo de concessão ao apelante Maycon
do direito de recorrer em liberdade, em razão do tempo que perdurou a sua
prisão preventiva, uma vez que, a par de, por sua própria natureza, ter sido o
pedido formulado em sede de Juízo impróprio, certo é que, nesta fase, com a
prolação do Acórdão, é que o tema há que ser decidido de forma definitiva,
em sede de Segundo Grau.
No mérito, há que se desprover os recursos
defensivos, provendo-se o ministerial.
A materialidade delitiva não foi objeto de
questionamento recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos apelantes na prática dos crimes de
roubo majorado e de corrupção de menor, a sua vez, também é certa.
Presos em flagrante delito, eles optaram por
permanecerem em silêncio (fls. 06/07).
Em Pretório, Maycon confessou a subtração do
celular da vítima, contando que saiu para trabalhar com Rafael na manhã da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
5
data dos fatos, um domingo, porém, o responsável pela obra não deixou a seu
alcance a chave do imóvel. Então, deliberaram voltar para suas casas, mas
acabaram por parar em um bar durante o trajeto, onde beberam pinga, embora
não fosse dado a tal prática. Após se embriagarem, encontraram-se com o
menor Flávio, que os acompanhava para suas casas, quando, de inopino, por
razões que não soube explicar, resolveu, sozinho, arrebatar o celular de uma
mulher que encontrou no caminho, e correu em seguida, sendo acompanhado
por Rafael e seu primo, que sequer sabiam porque corriam. Alegou, no
entanto, nada saber a respeito da bolsa da ofendida, vez que se apoderou
somente do seu celular. Por fim, se disse arrependido, uma vez que trabalhava
como gesseiro, e nunca se envolveu em outras ocorrências policiais (fl. 205,
mídia).
Rafael, a sua vez, confirmou o enredo apresentado
pelo corréu quanto ao serviço que realizariam e a parada no bar, onde afirmou
terem bebido bastante antes de se dirigirem às suas casas. Aduziu que no
caminho de volta encontraram seu sobrinho Flávio e caminharam juntos,
quando Maycon os deixou para trás, e os surpreendeu fugindo em desabalada
carreira, sem qualquer motivo aparente, pois não viu o que ele havia feito.
Flávio também correu, o que o assustou, motivando-o a correr atrás dos
demais, apesar de estar com problema nos joelhos. Quando tornaram a se
reunir, foram abordados pelos policiais, e só então soube que Maycon havia
empalmado o celular da vítima, enquanto Flávio se apoderou de sua bolsa (fl.
205, mídia).
Já as testemunhas arroladas pela Defesa de Rafael,
Joanita Pereira de Souza e Antonio Marcos Ferreira dos Santos, seus amigos
de longa data, não presenciaram os fatos, razão pela qual apenas atestaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
6
sua boa conduta social (fl. 205, mídia).
Todavia,
essas
versões
exculpatórias,
sintomaticamente apresentadas tão somente em Juízo, não vingam, vez que
completamente isoladas do restante do conjunto probatório, além de não
terem sido comprovadas, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima Maria Valdenice Cauvila,
sempre que ouvida a respeito dos fatos, contou, especialmente em Pretório,
que estava sentada em um ponto de ônibus, quando foi abordada por três
agentes, tendo um deles colocado uma arma em suas costas e anunciado o
roubo, enquanto os outros dois ficaram frente a frente com ela, tendo um
subtraído seu celular, e o outro a sua bolsa, que continha R$ 100,00. Ao cabo
da ação criminosa, todos correram, porém foram presos na mesma noite, na
posse do seu celular apenas, porque alguém presenciou o crime e informou a
Polícia Militar. Na Delegacia, reconheceu pessoalmente os dois agentes cujos
rostos pôde ver na ocasião, bem assim o roubador que permaneceu às suas
costas, pois foi preso pouco tempo depois do roubo com as mesmas vestes
que trajava no momento do crime. Em audiência, no entanto, disse não
reconhecê-los (fls. 04 e 205, mídia).
E o policial militar Wilson Donizetti Zanini Ferreira,
reiterando a narrativa que apresentou a autoridade policial, contou, em
Pretório, que estava em patrulhamento de rotina com sua equipe quando foi
informado por um transeunte a respeito do roubo que ele havia presenciado
momentos antes. O informante lhe transmitiu as características dos
roubadores e o rumo que tomaram durante a fuga, o que viabilizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
7
localização e a abordagem ao trio, cerca de cinco minutos depois, em local
distante daquele onde haviam cometido o crime. Então eles foram conduzidos
ao supermercado onde a vítima estava sendo amparada pelos seguranças, e
ela reconheceu no local dois deles como os roubadores, que levaram a sua
bolsa e o seu celular, frisando que apenas esse aparelho foi recuperado em
poder dos réus e do menor (fls. 02 e 205, mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também
policial militar Samuel Antonio Gonçalves Pinto, aduzindo que os acusados
se mostraram confusos durante a abordagem, mas não aparentavam estado de
embriaguez (fls. 03 e 205, mídia).
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que os acusados, agindo em concurso com o adolescente Flávio,
praticaram o crime que lhes foi imputado, mediante grave ameaça, com
emprego de objeto similar a uma arma, como foi afirmado pela vítima em
audiência, o que foi confirmado pela prisão do trio em poder de parte da res
furtiva, momentos após o cometimento do roubo, conforme depoimentos
harmônicos e coerentes da ofendida e dos milicianos, que nenhum motivo
teriam para incriminá-los falsamente, não vingando, pois, as escusas
apresentadas pelos acusados apenas em Pretório, porque as versões que
apresentaram não contaram com respaldo algum nas provas, nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Acrescente-se a isso que os relatos prestados pelos
policiais militares, sobre os quais nenhuma comprovação foi feita de que
tivessem interesse em prejudicar os acusados, explicitam que eles e o
adolescente foram surpreendidos juntos, em local distante da cena do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
8
na posse do celular subtraído, bem assim que a vítima os reconheceu
prontamente na Delegacia, cumprindo ressaltar que até mesmo Rafael foi
reconhecido naquela oportunidade, pelas suas vestes, apesar de ter
permanecido às costas da ofendida, intimidando-a com instrumento que a fez
pensar tratar-se de uma arma de fogo.
Ressalte-se, inclusive, que o reconhecimento da
vítima em crimes de roubo é imprescindível para apontar a autoria, sendo que
a respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra o patrimônio, as
declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com
raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira
dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas
palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um
roubo, não se podendo cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel.
Juiz Décio Barretti).
Como também: - “Constitui prova suficiente para
condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com
firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para
incriminar um desconhecido falsamente” (AC. Rel. Passos de Freitas
RJD 22/309).
Não é em outro sentido o entendimento doutrinário:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
9
elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e
não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM, Rel. Juiz Luiz
Ambra, RT 732/633, tudo "apud" "Código Penal e sua interpretação
jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, pg. 2568).
E o mesmo vale para os depoimentos dos policiais,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Destarte, não há que se falar em absolvição dos réus
pelos motivos invocados pelas suas Defensorias, notadamente por meio da
alegada ausência de provas suficientes a incriminá-los.
Também não vinga o pleito de desclassificação do
roubo para forma de mero furto simples, como requerido pela Defesa de
Maycon, vez que, a par do crime ter sido cometido por três agentes, a revelar
inequívoca superioridade numérica, capaz de configurar, por si só, a grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
10
ameaça, a vítima sempre afirmou que um deles ainda encostou em suas costas
um objeto que a fez crer que ele estava armado, circunstâncias que
obviamente caracterizam o crime de roubo.
Nesse sentido: - "HABEAS CORPUS. ROUBO.
SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. EFETIVA INTIMIDAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA.
VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em
desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave
ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo, pois o temor do
mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação
do delito. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não
condizente com a via eleita, angusta por excelência. 2. Ordem denegada."
(HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011).
E também não há dúvida quanto a incidência da
qualificadora relativa ao concurso de agentes, inclusive com o adolescente,
diante do evidente ajuste de vontades e da divisão de tarefas revelados pelos
relatos da ofendida, sempre segura ao contar que enquanto era intimidada
pelo agente que a abordou pelas costas, simulando o emprego de arma de
fogo, outro lhe tomou o celular, ao passo que o terceiro se incumbiu de
subtrair-lhe a bolsa que trazia consigo na ocasião, restando claro, pois, a
majorante em tela.
Igualmente inviável o acolhimento do pleito
absolutório quanto ao crime de corrupção de menor, uma vez que, como já
ressaltado, restou plenamente demonstrada a coautoria do adolescente infrator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
11
Flávio Peroto Severino, em concurso com os réus, na prática do roubo
majorado, não sendo de se descurar que, em se tratando a corrupção de menor
de delito formal, e ainda diante do princípio da proteção integral à qual são
destinatários a criança e o adolescente, conforme a Lei no 8.069/90, que
passou a abranger, em seu artigo 244-B, o ilícito em tela, a mera participação
do menor no crime encetado enseja a submissão do imputado ao tipo penal
incriminador.
Essa é a orientação do Excelso Supremo Tribunal
Federal:
-
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega
provimento.” (RHC 109140, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,
julgado em 30/08/2011, DJe-176, publ. 14-09-2011).
Aliás, a questão já se encontra superada inclusive
pela edição do verbete no 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: - “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Demais, o fim a que se destina a tipificação do delito
de corrupção de menor é impedir o estímulo, tanto do ingresso, como da
permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
12
citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas
abrange a formação da criança e do adolescente, no que se refere a
necessidade de abstenção da prática de infrações penais, e sua mantença
longe do universo da criminalidade.
Considerar inexistente o crime de corrupção de
menor pelo simples fato de antes já ter o adolescente ingressado na seara
infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável
por não poder ser mais corrompido em virtude da prática de atos
infracionais.
Dessa maneira, diante da coesa prova acusatória
amealhada, que traz absoluta certeza que os acusados, juntamente com o
menor, cometeram o delito de roubo em tela, a manutenção da condenação,
também pelo crime do art. 244-B, da Lei no 8.069/90, é medida que se impõe.
E também não vinga a alegação da Defesa de Rafael
de que ele se envolveu na prática dos crimes em tela por estar sob efeito de
álcool, posto que, a par de não ter, em momento algum, comprovado tal fato,
aliás, aduzido de modo genérico somente em Juízo, e nem que a sua alegada
embriaguez se deu por caso fortuito ou força maior, a teor do que dispõe o
art. 156, do CPP, cumpre ressaltar que a embriaguez voluntária, ou culposa,
não exclui a imputabilidade penal, não ensejando qualquer consequência
atenuante, ou excludente, em sua imputação (teoria da actio libera in causa),
nos precisos termos do artigo 28, II, do CP.
As penas relativas ao delito patrimonial não
comportam ajustes, observando-se que as básicas foram fixadas nos
patamares mínimos, e, por fim, foram justificadamente majoradas na fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
13
de 1/3, em decorrência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.
E na fixação da pena do crime de corrupção, há que
se afastar o aumento de 1/3 aplicado em razão do concurso de agentes (fl.
214), inclusive a pena de multa sequer cominada a esse crime, por absoluta
ausência de amparo legal, ficando estabelecida, pois, em um ano de reclusão.
Todavia, este Relator recepciona o concurso
material de delitos, dada a diversidade dos bens jurídicos tutelados, dos
momentos consumativos distintos, e da autonomia dos desígnios que
informaram cada uma das condutas típicas.
Nesse contexto, mantidas inalteradas as penas
impostas quanto ao crime de roubo majorado, afastado o aumento de 1/3
indevidamente aplicado sobre a pena do crime de corrupção de menor,
excluída a multa igualmente indevida, e somadas estas em razão do concurso
material ora recepcionado, as sanções finais ficam estabelecidas em seis anos
e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa, valorados
como na r. sentença.
Diante desse quantum de penas, e das demais
circunstâncias que cercaram o cometimento de dois crimes distintos, o regime
prisional inicial fechado, também aplicado quanto ao crime conexo, se mostra
o único adequado aos réus, diante da especial gravidade das suas condutas,
praticadas com o envolvimento do adolescente Flávio, levado a subtrair bens
da ofendida enquanto Rafael a ameaçava com o instrumento colocado em
suas costas, fatos que constituem fundamentação idônea hábil a justificar a
imposição da regência carcerária mais gravosa, na medida em que demonstra
dolo acentuado e periculosidade exacerbada dos réus, a ensejar necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500288-25.2018.8.26.0362 -Voto no 39.277
14
de efetiva e exemplar repressão penal, tudo em consonância do quanto
disposto nos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal.
Fica mantida, outrossim, as prisões preventivas dos
apelantes, uma vez que ainda estão presentes os fundamentos relacionados na
decisão que as decretou (fls. 38/40), ratificada na r. sentença (fl. 215),
observando-se, no entanto, que a mensagem eletrônica juntada a fls. 337/338
noticia a progressão do acusado Rafael ao regime semiaberto.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso ministerial,
provendo-se parcialmente os ajuizados em favor de Maycon Ferreira de
Oliveira e de Rafael Pereira Peroto para que, mantida no mais, por seus
fundamentos, a r. sentença, cumpra, cada qual, as penas finais de 06 (seis)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, valorados como no édito
monocrático, por infração aos ditames dos artigos 157, §2o, II, do Código
Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, do mesmo Códex,
mantendo-se, outrossim, as suas prisões preventivas, porque ainda presentes
os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 1o) Tendo havido alteração
no julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão
ao Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte. 2o) Deverá a MMa.
Juíza comunicar a condenação do acusado Maycon também ao Instituto
de Identificação do Estado de Minas Gerais.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator